Tribunal: TJDFT
Processo: 0737444-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737444-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEITICO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP, JOSE DANILO MESQUITA FURTADO, MARIA DE FATIMA GUIMARAES FURTADO AGRAVADO: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FEITIÇO MINEIRO RESTAURANTE LTDA E OUTROS em face da decisão de ID 51077370 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Os embargantes apontam omissão na decisão, em relação à afirmação de que “os agravantes não comprovaram excesso de execução que tenha sido previamente apontado na impugnação ao cumprimento de sentença (...)”. Alegam que demonstraram que o valor atualizado da execução era diverso do apresentado pelo exequente, comprovando o excesso de execução. Afirmam que na inicial apontaram a disparidade quanto aos valores cobrados em junho, julho e agosto. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para suprimento da omissão apontada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, os embargantes alegam a ocorrência de omissão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício alegado pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaque no original) No presente caso, os embargantes apontam omissão e alegam que demonstraram que o valor atualizado da execução era diverso do apresentado pelo exequente, comprovando o excesso de execução. Afirmam que na inicial apontaram a disparidade quanto aos valores cobrados em junho, julho e agosto. Com parcial razão. Houve equívoco em parte da decisão, especificamente no seguinte parágrafo: No caso dos autos, da leitura da impugnação apresentada em primeira instância, ID 133812824 (autos originários), verifica-se que os valores indicados como devidos para os meses de junho, julho e agosto são iguais aos valores indicados na inicial pela exequente. Contudo, a premissa fática equivocada não leva à alteração do entendimento adotado ao final. Conforme explicitado na decisão embargada, não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que o devedor entende adequado, devendo a parte interessada fundamentar o equívoco imputado aos cálculos da parte adversa. Na impugnação dos executados não houve questionamento acerca da data-base relativa aos meses de junho, julho e agosto. Houve fundamentação apenas sobre o percentual de honorários advocatícios aplicados e os parâmetros dos índices de juros e correção monetária, afirmando-se a atualização dos valores até 6/6/2022. Transcreve-se (ID 133812824 dos autos de origem): No caso dos autos, ao se analisar o cálculo apresentado pelo Exequente, mostra-se evidente o excesso de execução. Isso porque, conforme estabelecido no julgamento da apelação, o Executado foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. Que, em sede recursal foram majorados em 13% (treze por cento). Realizada a atualização dos valores até a mesma data que os Exequentes, qual seja, 06.06.2022, e da maneira estabelecida nos autos, tem-se que o débito aqui perseguido é de R$ 309.404,91 (trezentos e nove mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e um centavos). Assim, embora lançados valores diversos na planilha dos executados, nada foi dito sobre eventual incorreção nos meses de junho, julho e agosto, e o fundamento da atribuição de valores diversos dos aluguéis ou encargos. Não há qualquer documento que comprove eventual equívoco acostado à impugnação. É possível reconhecer equívoco na decisão liminar embargada sobre a identidade dos valores apresentados pelas partes, contribuído pela similitude entre eles e a percepção equivocada da contadoria judicial. Todavia, não é possível alterar a conclusão do julgador originário, pois não está comprovado e sequer fundamentado nos autos de origem o suposto excesso de execução quanto aos meses especificamente referidos. Ademais, os executados inovam na matéria. Na origem não houve questionamento sobre a data base dos valores, conforme excerto colacionado acima, pois os executados afirmam expressamente que utilizaram a mesma data base do exequente, qual seja, 6/6/2022. No presente agravo de instrumento, todavia, os executados afirmam que “para obter o valor correto da execução, o Impugnado utilizou como data base, a data de ajuizamento da ação, desconsiderando o princípio do devido processo legal”, contrariando o disposto em sua impugnação. Além de ser uma alegação genérica, porque os executados não afirmam como obtiveram os referidos valores, trata-se de questão não levada ao conhecimento do julgador de origem. Por tais razões, conforme esclarecido na decisão embargada, os agravantes não comprovaram excesso de execução que tenha sido previamente apontado na impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser preservado o acolhimento parcial da impugnação apresentada na origem, apenas quanto ao índice de correção aplicado e percentual de honorários advocatícios empregados no cálculo. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para alterar a decisão recorrida, decotando o entendimento de que “da leitura da impugnação apresentada em primeira instância, ID 133812824 (autos originários), verifica-se que os valores indicados como devidos para os meses de junho, julho e agosto são iguais aos valores indicados na inicial pela exequente”, mantido o indeferimento do efeito suspensivo pela fundamentação exposta na presente decisão. Intimem-se. Cumpra-se o determinado na decisão de ID 51077370. Após, voltem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 22 de setembro de 2023 13:25:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador